Tribunal: TJDFT
Processo: 0750082-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM VOLTADA À REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LAUDOS EMITIDOS PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROFUNDA INCURSÃO PROBATÓRIA. ADMISSÃO PARCIAL. MÉRITO. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DEFENSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MORA DO JUÍZO OU DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. ORDEM DENEGADA.
1. Não deve ser conhecido o recuso em sentido estrito interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem, pois a hipótese não se amolda a qualquer das previstas no rol taxativo do artigo 581 do Código de Processo Penal.
2. Ausente manifestação do magistrado de primeiro grau acerca de pedido defensivo e de documentos, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, mormente quando a questão a ser dirimida demanda profunda incursão probatória, não cabível na via estreita do habeas corpus.
3. O reconhecimento do constrangimento ilegal por negativa da prestação jurisdicional, consubstanciado na demora em apreciar pedido de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em favor do filho menor, deve sempre ser norteado pelo princípio da razoabilidade, de modo que não se pode falar em ilegalidade quando, além de não ultrapassado longo prazo na apreciação do pleito, a Defesa formula sucessivas petições, postergando a sua análise.
4. Habeas Corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada. Recurso em sentido estrito não conhecido.